Tribunal: TJES
Processo: 5014501-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014501-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE BALDOINO ALMEIDA DOS SANTOS

COATOR: Juizo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO E DIREÇÃO PERIGOSA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. GRAVE AMEAÇA COM SIMULACRO. REITERAÇÃO INFRACIONAL. MEDIDAS ANTERIORES INEFICAZES. SUGESTÃO DE PRAZO MÍNIMO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela defesa de adolescente contra sentença que julgou procedente representação ministerial e aplicou medida socioeducativa de internação pela prática de dois atos infracionais análogos ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), em continuidade delitiva, e direção de veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 do CTB). Sustenta-se a desproporcionalidade da medida, requerendo substituição por medida em meio aberto ou afastamento de eventual prazo mínimo de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta.
(ii) Analisar a adequação e proporcionalidade da medida socioeducativa de internação diante da gravidade do ato infracional e do histórico do adolescente.
(iii) Avaliar a legalidade da sugestão de prazo mínimo de internação constante na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação contra sentença que aplica medida socioeducativa deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, conforme art. 198 do ECA e Súmula 665/STJ, não sendo configurado risco de dano irreparável.

A internação está amparada no art. 122, I e II, do ECA, ante a prática de ato infracional com grave ameaça mediante uso de simulacro e a reiteração em atos infracionais graves, com histórico de evasão de medida anterior em meio aberto.

A medida extrema atende ao caráter pedagógico e protetivo do ECA, visando à ruptura do ciclo de marginalização, sendo a única eficaz diante da ineficácia das anteriores.

A menção a prazo mínimo de 12 meses não viola o art. 121, § 2º, do ECA, por possuir caráter orientativo, sem afastar a obrigatoriedade de reavaliação periódica da medida, tampouco fixar prazo determinado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº: 5014501-98.2025.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE BALDOINO ALMEIDA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES – ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MATHEUS HENRIQUE BALDOINO ALMEIDA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES
, que, nos autos da ação penal n. 0005126-10.2021.8.08.0030, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese: (i) A ocorrência de
constrangimento ilegal por excesso de prazo
na formação da culpa, alegando que o paciente se encontra segregado cautelarmente há longo período sem previsão para o término da instrução processual; (ii) A ausência dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; (iii) A existência de
condições pessoais favoráveis
, pugnando pela revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi
indeferido
por este
Desembargador Relator ID 17024261.

A autoridade coatora prestou informações ao ID 17143983.

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer opinou pela denegação da ordem, mantendo-se a prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

É cediço que o
habeas corpus
possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, relevando-se necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

No âmbito desta via processual, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de custódia decretada de forma ilegal ou com abuso de poder.

Diante disso entendo que a ordem do presente
writ
deve ser denegada.

Explico.

No que tange à alegação de excesso de prazo, é imperativo destacar que os prazos processuais não resultam de mera soma aritmética, devendo ser analisados à luz do Princípio da Razoabilidade e das particularidades do caso concreto.

Na hipótese vertente, trata-se de feito que apura crime de homicídio qualificado tentado, cometido em concurso de agentes e motivado por intensa rivalidade entre facções criminosas locais (“Gogó da Ema” e “Cavaco”), circunstâncias que naturalmente demandam maior tempo para a elucidação dos fatos e produção probatória.

Ademais, a instrução da primeira fase do procedimento do Júri (
judicium accusationis
) já se encerrou, tendo sido proferida Sentença de Pronúncia em desfavor do paciente, a qual já se encontra transitada em julgado.

Nesse cenário, incide de forma cogente o enunciado da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Uma vez submetido o réu a julgamento pelo Tribunal Popular, resta superada a tese de demora na formação da culpa, sendo que o processo encontra-se em sua fase final de preparação para o plenário, nos termos do artigo 422 do CPP, aguardando apenas diligências remanescentes para o efetivo saneamento e designação da sessão de julgamento.

Quanto ao
periculum libertatis
, a segregação mantém-se necessária para a garantia da ordem pública.

A gravidade concreta do delito é evidenciada pelo
modus operandi
: o paciente teria efetuado disparos de arma de fogo em via pública, à luz do dia, em local cercado por residências, gerando perigo comum e agindo de surpresa contra a vítima.

A motivação torpe, ligada à disputa territorial do tráfico de drogas, revela a periculosidade social do agente e o risco real de reiteração delitiva caso retorne ao convívio social.

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta da conduta, reforçam a necessidade da custódia cautelar para resguardar a paz pública, não se mostrando adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Por fim, em relação às condições pessoais favoráveis alegadas, como primariedade e residência fixa, é entendimento uníssono nos Tribunais Superiores que tais predicados, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Eis transcrito o entendimento:

“
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (STJ - AgRg no RHC: 181453 SC 2023/0172229-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023).”

Assim, permanecendo hígidos os motivos que ensejaram a decretação da medida extrema e estando o feito com seu trâmite regular e impulsionado, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via constitucional.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.